Tribunal: TJDFT
Processo: 0767578-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Guarda e Regulamentação de Visitas. Fixação de Guarda Unilateral Materna. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença proferida na ação de guarda e regulamentação, referente à menor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor e parcialmente procedente o pedido da genitora, fixando a guarda unilateral materna da menor e estabelecendo o regime de convivência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) A guarda unilateral materna deve ser mantida, considerando as alegações de violência doméstica e a ausência de diálogo entre os genitores. (ii) O regime de convivência estabelecido atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A guarda de crianças e adolescentes deve preservar os interesses do menor, conforme o art. 227 da CF e o art. 3o da Lei no 8.069/1990, além dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, que estabelecem o princípio do melhor interesse da criança.
4. O estudo psicossocial concluiu que a guarda compartilhada não é viável devido à ausência de diálogo entre os genitores e à violência psicológica sofrida pela genitora, o que prejudicaria o desenvolvimento da menor.
5. A jurisprudência entende que a guarda compartilhada só é saudável quando há diálogo produtivo entre os genitores, o que não ocorre no caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda unilateral materna deve ser mantida devido à ausência de diálogo entre os genitores e à violência psicológica sofrida pela genitora. 2. O regime de convivência estabelecido atende ao melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/1990, art. 3o; CC, arts. 1.583 e 1.584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641886, 07016824920208070010, 8a Turma Cível, rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1400158, 07063870520208070006, 8a Turma Cível, rel. Eustáquio de Castro, j. 10/02/2022.